Tribunal: CARF
Processo: 13706.004197/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004197/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.773 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE EDUARDO DE FIGUEIREDO OSORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
OBSTÁCULO
POSTO
PELA
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM
MODELO
SIMPLIFICADO
POR
CÔNJUGE.
ALEGADO
ERRO
MATERIAL
CORRIGÍVEL
A
QUALQUER
MOMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A alegada apresentação equivocada da DAA decorre de erro de interpretação
acerca da legislação tributária, e não de simples erro material.
Para que a entrega da DAA na modalidade de desconto simplificado fosse
anulada por erro de interpretação causado pela complexidade da legislação,
seria necessário realizar controle de constitucionalidade, o que é vedado nos
termos da Súmula CARF 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004197/2008-16
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004197/2008-16

Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 21a Turma da
DRJ/RJ1 1248.781 – fls. 113-119), que julgou parcialmente procedente impugnação e manteve
a constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a
título de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006 DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação idônea que atenda aos requisitos legais,
sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do próprio
contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 08, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 54.557,55, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 10 a 12, em
função do Contribuinte regularmente intimado não ter atendido à intimação, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 3.032,64.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 98.436,13.
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 4.747,68.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que:
- Não foi intimado a apresentar os recibos e documentos que suportem tais deduções.
- Oferece os documentos de deduções de dependente, apresentando certidão de
nascimento de seus filhos Antonio Araújo Osório e Elisabet Araújo Osório e documento
de sua cônjuge Ana Angélica da Costa Araújo, com quem vive em união estável e cuja
dependência não gerou dedução.
- Apresenta comprovantes de pagamento da Escola Nossa Senhora de Misericórdia
referente à instrução de seus filhos Elisabet e Antonio Araújo Osório.
- Apresenta a documentação de despesa médica, conforme relacionado.
Sendo todas as despesas comprovadas por documentação anexa, requer a extinção
integral da notificação de lançamento.
Conforme despacho de fls. 78, para atender o art. 1o da IN 1061/2010 o processo
retornou à Seção de Fiscalização da DRF Rio de Janeiro II para análise dos documentos
apresentados e das questões de fato alegadas.
De acordo com o Termo Circunstanciado, fls. 84/86, e Despacho Decisório, fls. 87, o
Imposto Suplementar foi alterado de R$ 29.209,53 para R$ 8.214,63.
O Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório apresentando nova manifestação,
fls. 92 e 93, alegando que:
- Ana Angélica da Costa Araújo vivia em regime de união estável conforme Carta de
Sentença da 1a. Vara de Família da Comarca da Capital, comprovando sua condição de
dependente.
- Ana Angélica entregou equivocadamente a declaração de isento.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004197/2008-16

- O art. 80 do RIR prevê que podem ser deduzidas as despesas médicas com
dependentes.
- Tanto o RIR, quanto a jurisprudência, nos mostra que meros indícios não podem
fundamentar a glosa de despesas médicas consubstanciadas em recibos revestidos dos
requisitos legais.
- As glosas procedentes, sem fundamentação legal, são os serviços que não têm natureza
médica e são indedutíveis, conforme reza o 1o. Conselho de Contribuintes no Acórdão
106-11-345 e diversas outras decisões constantes na jurisprudência do Regulamento do
Imposto de Renda.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento devido as considerações feitas,
por ter prestado informações e comprovado com documentos o que lhe foi solicitado.
É o relatório.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Foram analisados pela Autoridade Lançadora os documentos apresentados pelo
Contribuinte, sendo emitido o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório de fls. 84
a 87 onde se identifica que foram alterados parcialmente os valores da Notificação de
Lançamento.
Em análise ao Termo Circunstanciado verifica-se que foram restabelecidas
integralmente as despesas com dependentes e de instrução.
Na Declaração de Ajuste Anual - DAA do Contribuinte foram informadas despesas
médicas no valor total de R$ 98.436,13, das quais, após análise dos documentos
apresentados, permaneceram como indevidas as despesas médicas de R$ 29.871,39.
Foi verificado que parte das despesas declaradas foram efetuadas com Ana Angélica da
Costa Araújo, que não consta como dependente do Contribuinte na DAA e entregou
Declaração em separado no modelo simplificado.
Passa-se a analisar a impugnação originalmente apresentada, a nova manifestação da
Contribuinte e os documentos acostados aos autos, frente ao Termo Circunstanciado.
Dedução Indevida de Despesa Médicas Em consulta ao sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal identifica-se que Ana Angélica da Costa Araújo
apresentou, para o Ano-calendário de 2006, Declaração de Ajuste Anual Simplificada,
fls. 81, e não declaração de isenta, como alega o Contribuinte.
Para que as despesas médicas de Ana Angélica da Costa Araújo, sua cônjuge, sejam
dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual do Contribuinte não basta que esta possa ser
considerada dependente perante a legislação tributária, mas que também seja incluída na
Declaração do Contribuinte.
Sobre a dedução de despesas médicas estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004197/2008-16

III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, no “caput” de seu art. 73, determina o RIR/1999 que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Em análise ao resultado do Termo Circunstanciado identifica-se que foram mantidas as
glosas de despesas médicas no valor de R$ 29.871,39, conforme abaixo relacionado.
Prestador-Valor -Reemb.-Despesa-Glosa-Motivo-Fls.
Ana C. D. Guimarães-R$ 17.820,00-R$ 0,00-R$ 17.820,00-R$ 17.820,00-Despesa
médica de Ana, que não consta informada como dependente na DAA-29 Ana B. R.
Rique-R$ 200,00-R$ 0,00-R$ 200,00-R$ 200,00-Despesa médica de Ana, que não
consta informada como dependente na DAA-30 Mario M.dos S. Motta-R$ 300,00-R$
148,00-R$ 152,00-R$ 152,00-Despesa médica de Ana, que não consta informada como
dependente na DAA-35 Mario M.dos S. Motta-R$ 300,00-R$ 148,00-R$ 152,00-R$
152,00--36 Nardi S. Médicos Ltda-R$ 350,00-R$ 100,80-R$ 249,20-R$ 249,20-
Despesa médica de Ana, que não consta informada como dependente na DAA-42 Nardi
S. Médicos Ltda-R$ 350,00-R$ 148,00-R$ 202,00-R$ 202,00-Despesa médica de Ana,
que não consta informada como dependente na DAA-46 Andrea Rodrigues-R$ 300,00-
R$ 100,80-R$ 199,20-R$ 199,20-Despesa médica de Ana, que não consta informada
como dependente na DAA-48 Andrea Rodrigues-R$ 300,00-R$ 134,40-R$ 165,60-R$
165,60-Despesa médica de Ana, que não consta informada como dependente na DAA-
49 Nardi S. Médicos Ltda-R$ 350,00-R$ 134,40-R$ 215,60-R$ 215,60-Despesa médica
de Ana, que não consta informada como dependente na DAA-50 Otorrinos.Com Ltda-
R$ 150,00-R$ 134,00-R$ 16,00-R$ 16,00-Despesa médica de Ana, que não consta
informada como dependente na DAA-51 Otorrinos.Com Ltda-R$ 190,00-R$ 150,53-R$
39,47-R$ 39,47-Despesa médica de Ana, que não consta informada como dependente na
DAA-54 Otorrinos.Com Ltda-R$ 350,00-R$ 134,40-R$ 215,60-R$ 215,60-Despesa
médica de Ana, que não consta informada como dependente na DAA-56 MA
Cassaguerra -R$ 460,00-R$ 134,00-R$ 326,00-R$ 326,00-Despesa médica de Ana, que
não consta informada como dependente na DAA-57 Ronaldo S. Penido-R$ 1.900,00-R$
0,00-R$ 1.900,00-R$ 900,00-Somente comprovou R$ 1000,00-26/27 Bradesco Saúde-
R$ 24.600,69-R$ 0,00-R$ 24.600,69-R$ 9.018,72-Não comprovou R$ 1.791,49 e R$
7.227,23 referente a Ana Angélica, não informada como dependente.-62 Total----R$
29.871,39-- Em que pese o Contribuinte comprovar que Ana Angélica da Costa Araújo
é sua companheira, uma vez que esta não foi informada como dependente na Declaração
de Ajuste Anual, não podem suas despesas médicas serem deduzidas na Declaração do
Contribuinte, estando correto o entendimento contido no Termo Circunstanciado.
No que se refere à despesa de plano de saúde Bradesco Saúde de Ana Angélica da Costa
Araújo esta também não pode ser deduzida na Declaração do Contribuinte, cabendo
observar o item 356 do “Perguntas e Respostas” do Exercício 2007:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004197/2008-16

PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO 356 — O contribuinte, titular
de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao plano, incluindo os valores
referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não
seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Identificou-se que foi apurada como indevida a despesa realizada com o prestador
Mario M dos Santos Motta, que, conforme documento de fls. 36, se refere à despesa do
dependente Antonio Araújo Osório, podendo ser deduzida, motivo pelo qual esta será
restabelecida como dedução .
Também foi identificado que o valor do reembolso do prestador de Serviços MA
Cassaguerra, fls. 57, foi de R$ 134,40 e não de R$ 134,00.
Dessa forma, procedendo-se aos ajustes supra mencionados passa a glosa de despesa
médica a ser de R$ 29.718,99 como segue, onde se encontram marcadas as alterações
efetuadas:
Prestador-Valor -Reemb.-Despesa-Glosa-Motivo-Fls.
Ana C. D. Guimarães-R$ 17.820,00-R$ 0,00-R$ 17.820,00-R$ 17.820,00-Despesa
médica de Ana, que não consta informada como dependente na DAA-29 Ana B. R.
Rique-R$ 200,00-R$ 0,00-R$ 200,00-R$ 200,00-Despesa médica de Ana, que não
consta informada como dependente na DAA-30 Mario M.dos S. Motta-R$ 300,00-R$
148,00-R$ 152,00-R$ 152,00-Despesa médica de Ana, que não consta informada como
dependente na DAA-35 Mario M.dos S. Motta-R$ 300,00-R$ 148,00-R$ 152,00-R$
0,00-Paciente é dependente do Contribuinte-36 Nardi S. Médicos Ltda-R$ 350,00-R$
100,80-R$ 249,20-R$ 249,20-Despesa médica de Ana, que não consta informada como
dependente na DAA-42 Nardi S. Médicos Ltda-R$ 350,00-R$ 148,00-R$ 202,00-R$
202,00-Despesa médica de Ana, que não consta informada como dependente na DAA-
46 Andrea Rodrigues-R$ 300,00-R$ 100,80-R$ 199,20-R$ 199,20-Despesa médica de
Ana, que não consta informada como dependente na DAA-48 Andrea Rodrigues-R$
300,00-R$ 134,40-R$ 165,60-R$ 165,60-Despesa médica de Ana, que não consta
informada como dependente na DAA-49 Nardi S. Médicos Ltda-R$ 350,00-R$ 134,40-
R$ 215,60-R$ 215,60-Despesa médica de Ana, que não consta informada como
dependente na DAA-50 Otorrinos.Com Ltda-R$ 150,00 -R$ 134,00 -R$ 16,00 -R$
16,00 -Despesa médica de Ana, que não consta informada como dependente na DAA-51
Otorrinos.Com Ltda-R$ 190,00-R$ 150,53-R$ 39,47-R$ 39,47-Despesa médica de Ana,
que não consta informada como dependente na DAA-54 Otorrinos.Com Ltda-R$
350,00-R$ 134,40-R$ 215,60-R$ 215,60-Despesa médica de Ana, que não consta
informada como dependente na DAA-56 MA Cassaguerra -R$ 460,00-R$ 134,40-R$
325,60-R$ 325,60-Despesa médica de Ana, que não consta informada como dependente
na DAA-57 Ronaldo S. Penido-R$ 1.900,00-R$ 0,00-R$ 1.900,00-R$ 900,00-Somente
comprovou R$ 1000,00-26/27 Bradesco Saúde-R$ 24.600,69-R$ 0,00-R$ 24.600,69-R$
9.018,72-Não comprovou R$ 1.791,49 e R$ 7.227,23 referente a Ana Angélica, não
informada como dependente.-62 Total----R$ 29.718,99-- Passa o lançamento a ter a
seguinte composição:
1) Rendimentos Declarados -R$ 165.000,00
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004197/2008-16

2) Deduções Declaradas-R$ 106.216,45 3) Deduções de Despesas Médicas Indevidas
No Julgamento-R$ 29.718,99 4) Base de Cálculo Apurada no Julgamento ( 1 - 2 + 3 ) -
R$ 88.502,54 5) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva
Anual)-R$ 18.344,49 6) Imposto Pago Declarado -R$ 0,00 7) Imposto a Pagar Apurado
( 5 - 6)-R$ 18.344,49 8) Imposto a Pagar Declarado -R$ 10.171,74 9) Imposto
Suplementar ( 7 - 8)-R$ 8.172,75 Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE
da impugnação, mantendo-se o Imposto Suplementar de R$ 8.172,75, a ser acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação idônea que atenda aos requisitos legais,
sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do próprio
contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Ciente do acórdão da DRJ em 06/02/2013, o sujeito passivo, em 08/03/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que (fls. 128):
Passa-se, então, a delimitação tempora, isto é, a fixação do termo final para alteração do
lançamento em favor do contribuinte por iniciativa da autoridade administrativa. Dogue
foi até o momento discutido, pode-se extrair dois entendimentos úteis para o estudo do
limite temporal: (i) o prazo fixado no parágrafo único do art. 149 do CNT se aplica
apenas à revisão do qual decorre o novo lançamento mais gravoso ao sujeito passivo; e
(ii) é possível ser efetuada revisão do lancamento após a decisão definitiva na esfera
administrativa, quando instaurada cotencioso, ou após o prazo da impugnação, na
hipótese do sujeito passivel ser revel, havendo apenas intendimento material no caso de
ter havido o contencioso, uma vez que o vício apontado ou verificando não pode ter sido
objeto de apreciação pelos órgão julgadores.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em se decidir se a
administração tributária possuía o poder-dever de desconsiderar a declaração de ajuste anual
apresentada pela cônjuge do recorrente, alegadamente apresentada em virtude de erro material.
Diz o recorrente, verbatim (fls. 127):
O impetrante teve glosas a título de despesas médicas feitas por sua esposa no valor de
R$ 29.871,39, cuja a mesma apresentou declaração pelo modelo simplificado. Trata-se
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004197/2008-16

de um erro material de sua esposa, pois o limite declarado à época no valor de R$
8.000,00 estava dentro do limite de isenção do imposto de renda conforme própria
consulta efetuada pelos julgadores. Senhores, como pode uma pessoa declarar 8.000,00
e ter despesas médicas no valor de R$ 29.871,39 ? A receita informa que a mesma teve
um benefício do desconto simplificado no valor de R$ 1.600,00. Um tremendo absurdo,
pois não existe imposto a pagar com o valor declarado de sua esposa. Conforme versa o
parágrafo oitavo da folha 124, cujos julgadores interpretam que no CTN existe a
responsabilidade objetiva do agente, cujo fato do autor ter ou não a intenção de praticar
o ato não tem relevância, existem dispositivos constitucionais, inclusive com decisões
em massa, que um débito pode ser revisto a qualquer tempo pela autoridade lançadora.
Diferentemente do exposto pelo recorrente, a apresentação da declaração de ajuste
anual não decorre de erro material.
Um erro material consiste em inexatidões, como troca de palavras, grafia
equivocada ou outra incorreção conspícua e imediatamente perceptível, ou erros de cálculo. O
conceito de erro material abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos, não resultantes de
entendimento jurídico.
No caso em exame, a alegada apresentação equivocada da DAA decorre de erro
de interpretação acerca da legislação tributária. Para que a entrega da DAA na modalidade de
desconto simplificado fosse anulada por erro de interpretação causado pela complexidade da
legislação, com base em “dispositivos constitucionais, inclusive com decisões em massa”, seria
necessário realizar controle de constitucionalidade, o que é vedado nos termos da Súmula CARF
02.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital